Tribunal: TJSP
Processo: 1005470-67.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestação relativa a contrato bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos, declarando inexigível o débito da autora junto ao réu. Apelo da parte autora requerendo a fixação de uma indenização a título dos danos morais sofridos. Com razão. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestação relativa a contrato bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos, declarando inexigível o débito da autora junto ao réu. Apelo da parte autora requerendo a fixação de uma indenização a título dos danos morais sofridos. Com razão. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual por inexistir evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Recurso provido.